Tribunal: STF
Processo: ARE 1493166
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO PARA CONTAGEM DO PERÍODO DE CONTRATO PARA FINS DE DIREITO – CONTRATO TEMPORÁRIO – POSTERIOR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A discussão cinge-se sobre a possibilidade do servidor publico utilizar do tempo em que laborou como contratado temporário para aquisição de direitos inerentes ao regime estatutário.



    Compulsado os autos, verifica-se que o apelo recursal não merece provimento.



    Inicialmente, no julgamento do IRDR 1.0034.12.005830-9/003, restou decidido que sendo o contrato temporário válido o servidor faz jus a contagem de tempo referente ao período que ocupou cargo em caráter temporário, o que ocorreu no caso em apreço, tendo em vista que o ora recorrido exerceu função pública em caráter temporário de 04/10/2009 até 25/07/2017, de modo que não houve extrapolação do limite temporal previsto na Lei Estadual n° 18.185.



    Nesse sentido, julgado do IRDR 1.0034.12.005830-9/003:



    (...) a) Sendo o contrato de trabalho considerado NULO, não tem o servidor direito à contagem, como tempo de serviço público, do período de serviço prestado, a título precário, para fins de obtenção de quinquênios, férias-prêmio e outras vantagens que tenham como requisito exclusivo o tempo de serviço, aprovado ou não em concurso público posterior; b) na hipótese contrária, sendo o contrato válido, terá ele o direito a contagem, como de serviço público, do tempo de serviço prestado, a título precário, e para fins de obtenção de quinquênios, férias-prêmio e outras vantagens, desde que o único requisito previsto na lei seja o efetivo exercício no serviço público, e desde que aprovado em posterior concurso público; c) em qualquer hipótese, se o servidor não foi posteriormente aprovado em concurso público, e/ou efetivado de outra forma, não terá o direito de receber o pagamento de qualquer vantagem decorrente do mero decurso do tempo, a não ser o saldo de salários e FGTS, na forma da decisão do STF no (RE 765.320/MG) 



    Em que pese a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 2°, IV, V e VI, ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’ e §1°, e artigo 4°, III e IV; e § 1°, III e IV, da lei n° 18.185/2009, que estabelecia o prazo máximo de vigência de do contrato temporário, tal declaração de inconstitucionalidade teve seus efeitos modulados, de forma a manter a validade dos contratos até fevereiro de 2021. 



    (...)



    Assim, por ser válido o contrato do ora recorrido com a Administração Pública Estadual, faz o requerente jus a contagem de tempo para fins de aquisição de direitos.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente